Tribunal: CARF
Processo: 10850.721161/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721161/2016-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.223 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/10/2012
SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.221, de 18 de
novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10850.721000/2016-65, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o processo de Auto de Infração, aplicada em decorrência de compensação
não homologada, com a utilização de créditos de COFINS não cumulativa – Mercado Interno,
tendo como enquadramento legal o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, introduzido
pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11/06/2010.
Cientificada do lançamento, a interessada ingressou com impugnação, que trata da
análise do pedido de ressarcimento/compensação.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte e o Acórdão
foi assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721161/2016-59
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.223 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721161/2016-59

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/10/2012
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LEI No
12.249, DE 11/06/2010. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO EM
DECISÃO ADMINISTRATIVA.
Havendo o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, em virtude da
reversão de glosas de créditos em julgamento da Manifestação de Inconformidade,
descabe a exigência da multa isolada de ofício de 50% sobre os débitos cuja
compensação pode ser homologada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente, repete os
argumentos incluídos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração para cobrança da multa isolada pela não homologação de
compensações, que é objeto do processo administrativo no 10850.720385/2013-09. Este
PA está nesta pauta, já foi julgado e o desfecho foi favorável ao contribuinte, isto é, foi
dado provimento integral ao recurso voluntário.
A recorrente alega que a imposição da multa isolada, com base no § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/96, sem o cometimento de qualquer ilícito, viola o direito constitucional de
petição.
Cita a Apelação Cível no 340.621, de 13/12/12, em que restou decidido que a multa
somente é cabível, quando há má-fé. E que não se trata de declará-la inconstitucional,
porém interpretar o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, em conformidade com a CF/88.
Também afronta os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
Registra que a constitucionalidade do citado dispositivo legal está sendo contestada no
STF, sendo que, no ADI no 4.905/DF, há parecer favorável do MPF à concessão de
medida cautelar.
De acordo com a Súmula CARF no 2, este colegiado não é competente para se
pronunciar sobre a eventual inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96
e tampouco para afastar sua aplicação em razão dos Princípios da Proporcionalidade e
Razoabilidade, princípios do processo administrativo federal (art. 2o da Lei no 9.784/99)
e corolários de princípios constitucionais, posto que também importaria na declaração
de sua inconstitucionalidade.
Isto posto, não conheço dos argumentos de defesa.
Não obstante, como foi dado provimento integral ao recurso voluntário interposto nos
autos do processo administrativo no 10850.720385/2013-09, voto por cancelar a multa
isolada em discussão.
Assim, conheço parcialmente do recurso voluntário e dou provimento à parte conhecida.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.223 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.721161/2016-59

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer em parte o
recurso voluntário e, na parte conhecida, dar provimento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital